Tribunal: TJSP
Processo: 2206713-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206713-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes
ADRIANO CESAR DO NASCIMENTO MARQUES, FELIPE BISPO DOS
SANTOS e ENIO MATHEUS BARROSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 32a VARA CRIMINAL
DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206713-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43345
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 43445
HABEAS CORPUS No 2206713-75.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: PAULA HUNGRIA AAGAARD
PACIENTES: ADRIANO DO NASCIMENTO MARQUES E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO/SP 32.a CRIMINAL
A Doutora Paula Hungria Aagaard, Defensora
Pública impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
ADRIANO CESAR DO NASCIMENTO MARQUES, FELIPE BISPO DOS
SANTOS e ENIO MATHEUS BARROSO no qual afirma que os pacientes
estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da 32.a Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP.
Alega a nobre impetrante, que os pacientes foram
acusados de supostamente haverem cometido o delito de roubo majorado,
sendo que a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi
marcada somente para o dia 17 de dezembro de 2020, o que levará com
que eles fiquem presos cautelarmente por mais de dez meses.
Aponta excesso de prazo para a formação da
culpa dos pacientes por inércia do aparelho estatal, posto que a tramitação
do feito é simples e não justifica a demora no seu encerramento, o que
impõe o relaxamento da prisão deles.
Requer a concessão da ordem, para que seja
relaxada a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se o alvará de soltura
em favor deles.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 30/31).
Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 41/42.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento da impetração e pela denegação da ordem na parte
conhecida (fls. 45/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206713-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43345
3

É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
ADRIANO CESAR DO NASCIMENTO MARQUES, FELIPE BISPO DOS
SANTOS e ENIO MATHEUS BARROSO, objetivando o relaxamento de
suas prisões preventivas.
Consoante informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, os paciente foram denunciados pelo cometimento do
crime de roubo com duas causas de aumento, sendo a denúncia recebida,
designando-se audiência de instrução, debates e julgamento. Com a
apresentação de resposta à acusação, foi ratificado o recebimento da
denúncia. A audiência presencial havia sido remarcada para o dia 25 de
agosto de 2020, mas após requerimento das partes e com o intuito de
resguardar a integridade corporal e a saúde da Magistrada e de seus
funcionários, foi reservado o dia 17 de dezembro de 2020, para a realização
da solenidade, dando-se preferência à audiência virtual.
A presente ordem é de ser denegada.
É que o processo não se submete às inflexíveis e
imutáveis regras cartesianas e a interpretação jurídica não pode reduzir-se a
mero prazo de lógica formal, de maneira que o excesso de prazo não pode
ser aferido segundo parâmetros aritméticos e rígidos, devendo ser analisado
à luz do caso concreto, sempre norteado pelo princípio da razoabilidade.
A propósito, preleciona o saudoso Júlio de Fabbrini
Mirabete: “Além disso, tem-se entendido que não há
constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o
encerramento
do
processo
é
justificado,
porque
provocado por incidentes processuais não imputáveis ao
juiz e resultante de diligências demoradas (complexidade
do processo com vários réus, necessidade de expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206713-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43345
4
de cartas precatórias...)”1
Nesse sentido, confira-se aresto elucidativo:
“Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada
caso deverá ser examinado em concreto, em função de
suas peculiaridades” (RT 678/376).
Atualmente
vigora
o
denominado
juízo
da
razoabilidade para definir o excesso de prazo na instrução penal,
ponderando-se o interesse público, diante da prova da materialidade e
probabilidade de autoria, com o interesse individual de o processo não se
prolongar por prazo intolerável, que redundaria em cumprimento antecipado
da pena.
Logo, o prazo para a conclusão da instrução não é
fatal, podendo ser excedido em função de peculiaridades específicas do
processo, devendo, portanto, ser considerado caso a caso.
Fato é que, o diligente Magistrado condutor do
processo adotou as providências necessárias ao prosseguimento regular do
feito, de sorte que não restou demonstrada a desídia da autoridade judicial
nem do representante do Ministério Público capaz de dar causa a eventual
morosidade na tramitação do processo, de forma a permitir o almejado
relaxamento da prisão cautelar.
Cumpre observar que a atual situação de
pandemia que vem assolando o País, acaba por demandar mais tempo para
a conclusão da instrução, tanto que, os prazos processuais foram
suspensos.
À vista de tais circunstâncias, a caracterização da
ilegalidade deve decorrer de demonstração inequívoca do excesso de prazo
1 Código de Processo Penal Interpretado. 4a ed. Atlas, 1996, p. 762.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206713-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43345
5
exagerado provocado pelo juízo condutor do processo, o que não é, data
vênia, a hipótese destes autos.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator